Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-75.2018.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002823-75.2018.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.531.118-74 (EMBARGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), CHRISTIANE QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.410.438-28 (EMBARGANTE), IPIO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 214.077.898-72 (EMBARGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 927.881.228-53 (EMBARGADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 699.111.341-72 (EMBARGADO), LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 076.063.181-66 (EMBARGADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO - CPF: 222.045.158-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.531.118-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANE QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.410.438-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGANTE), IPIO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 214.077.898-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (EMBARGANTE), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 927.881.228-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 699.111.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 076.063.181-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO - CPF: 222.045.158-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DIANA BORACINI BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ FILHO - CPF: 222.045.158-50 (EMBARGANTE), LUIS GUILHERME HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 076.063.181-66 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO HUGUENEY QUEIROZ - CPF: 699.111.341-72 (EMBARGANTE), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 927.881.228-53 (EMBARGANTE), IPIO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 214.077.898-72 (EMBARGANTE), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), WILLIAN QUEIROZ FERRONATO - CPF: 257.531.118-74 (EMBARGANTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EM E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo decisão colegiada que julgou recurso de apelação cível,
sob alegação
de omissão e erro material na fixação do marco inicial da prestação de contas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro material no acórdão embargado, relativamente à data de início da responsabilidade pela prestação de contas, e se o recurso pode ser utilizado com efeitos modificativos para rediscutir aspectos já decididos com base na prova constante nos autos.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que apreciou fundamentadamente os argumentos e provas constantes dos autos, delimitando corretamente a responsabilidade
pela prestação de contas
a partir de 02/07/2018
, data do laudo médico que atestou a incapacidade para a administração dos bens,
até a data do óbito
.

4.
O acórdão embargado enfrentou com clareza os fundamentos jurídicos e fáticos do caso, reconhecendo que, ainda que a curatela tenha sido formalizada em 2022, a
incapacidade do interditando foi constatada em laudo médico datado de 02/07/2018, ocasião em que já exercia de fato a administração dos bens.

4. A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, com base em elementos já valorados, não sendo cabível por meio de embargos de declaração.

5. Inviável a imposição de multa
, contudo, fica advertido o embargante de que a reiteração das teses apresentadas ensejará a sua aplicação
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de omissão, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.02
6, § 2o
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015;
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025;
TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE IPIO BATISTA DE QUEIROZ e outros

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime
rejeitou os embargos de declaração
anteriormente
opostos em face de acórdão exarado no
Recurso de Apelação Cível n. 0002823-75.2018.8.11.0052
,
também desta Quinta Câmara de Direito Privado,
que
à unanimidade
proveu parcialmente
o recurso interposto por
WILLIAN QUEIROZ FERRONATO,
ora embargado

(ID:
326706889
).

Em suas razões, o
s
embargante
s

defendem, inicialmente, a

inexistência de caráter protelatório
, esclarecendo que a insurgência se dirige exclusivamente a um
erro material
, relacionado à
fixação do marco inicial da prestação de contas
atribuída a Alcir Batista de Queiroz.

Sustentam que
Alcir Batista de Queiroz somente passou a exercer a curatela do Sr.
Ipio
Batista de Queiroz a partir de 08/04/2022
, data em que firmou o termo de compromisso, sendo que, antes da referida data, a curadoria provisória era
exercida pela empresa
Real Brasil Consultoria LTDA
.

Aduzem
que o acórdão embargado incorreu em
omissão
ao não enfrentar o ponto concernente à
correção do erro material relativo à data de início da
prestação de contas
, que teria sido fixada em 02/07/2018, premissa fática que reputam
manifestamente incorreta
.

Com base em tais considerações, pugnam pelo
acolhimento dos embargos de declaração
, com
atribuição de efeitos infringentes,
para
reconhecer que Alcir Batista de Queiroz exerceu o múnus de curador apenas no período de 08/04/2022 a 15/10/2023, limitando-se a esse intervalo a sua eventual responsabilidade pela prestação de contas, requerendo, ainda, o
prequestionamento exp
resso
das matérias de fato e de direito suscitadas
.

O embargado
apresentou suas contrarrazões,
pleiteando
a rejeição dos
embargos de declaração e a condenação dos embargantes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (ID: 327372872).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado
, que julgou os embargos de declaração opostos pelo embargante em face do acórdão que
apreciou
o
Recurso de Apelação n. 0002823-75.2018.8.11.0052
:

(...)

Conforme relatado, o
Espólio de IPIO BATISTA DE QUEIROZ e OUTROS
pretendem o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERDIÇÃO E CURATELA. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. CÔNJUGE INTERDITADO. FALECIMENTO DO INVENTARIANTE. DEVER DE PRESTAR CONTAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por herdeiro contra sentença que, ao acolher embargos de declaração, julgou improcedente pedido de prestação de contas em face dos réus e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto ao inventariante interditado falecido no curso da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o curador responde pela prestação de contas dos atos praticados em nome do curatelado interditado; (
ii
) saber se a obrigação de prestar contas se extingue com o falecimento do interditado; e (
iii
) saber se o espólio, representado por seu inventariante, pode ser compelido a prestar contas relativas ao período posterior ao óbito do curatelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A obrigação de prestar contas possui natureza personalíssima e, com o falecimento do Sr.
Ipio
Batista de Queiroz, extingue-se a responsabilidade pessoal por atos pretéritos, inviabilizando sua transmissão aos herdeiros.

2. Contudo, reconhecida a curatela formalmente constituída a partir de 02/07/2018, é legítima a imposição do dever de prestar contas ao curador Alcir Batista de Queiroz pelas movimentações patrimoniais efetuadas desde essa data até o óbito do interditado.

3. Após o falecimento, o espólio assume a titularidade provisória dos bens, e o inventariante, como seu representante legal, tem o dever de prestar contas relativamente ao período posterior ao óbito até a partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O dever de prestar contas por atos de administração praticados em nome do curatelado interditado recai sobre o curador, enquanto no exercício de suas funções.

2. A obrigação de prestar contas é personalíssima e se extingue com o falecimento do responsável direto.

3. O espólio, representado por seu inventariante, responde pela prestação de contas referente ao período de administração dos bens após o óbito do curatelado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002,
arts
. 1.784, 1.791,
p.u
., 1.755, 1.774, 1.781; CPC,
arts
. 485, IX, 487, I, 550 e 551.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
REsp
1.515.701/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a T., j. 02.10.2018; STJ,
REsp
1.354.347/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a T., j. 06.05.2014; TJ-MG, AC 5008163-27.2021.8.13.0480, Rel. Des. Alice
Birchal
, j. 09.11.2023.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos
aclaratórios
, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

Quanto à alegada
omissão
na análise da
prova emprestada
, verifico
que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da incapacidade do Sr.
Ipio
Batista de Queiroz
, concluindo que somente foi ajuizada ação de interdição em 11/07/2018, acompanhada de exames e laudo médico datado de 02/07/2018, diagnosticando o Sr.
Ipio
com doença neurológica degenerativa evolutiva (
Alzheimer
), constatando sua incapacidade para gerir sua vida civil.

O acórdão expressamente consignou que
“até essa data, era o próprio Sr.
Ipio
quem figurava como inventariante e, formalmente, como administrador dos bens do espólio. Logo, competia-lhe, portanto, prestar contas referentes ao período de novembro de 2011 até 02/07/2018.”.

Não há, portanto,
omissão
quanto à análise da prova emprestada, mas sim
conclusão diversa
daquela pretendida pelos Embargantes. O acórdão considerou os elementos constantes dos autos, concluindo que a incapacidade do Sr.
Ipio
foi formalmente reconhecida
apenas a partir de 02/07/2018
, data do laudo médico que instruiu a ação de interdição.

Os Embargantes alegam que laudo médico constante dos autos da ação de interdição atestaria que a doença (
Alzheimer
) teria se iniciado em 2011, ou seja, ainda antes da abertura da sucessão de sua esposa. Contudo, como bem destacado no acórdão
, “esse laudo mencionado pelo apelante não integra os presentes autos. Trata-se de elemento introduzido apenas nas razões recursais, o que configura inovação vedada em sede de apelação, uma vez que não houve sua juntada no momento oportuno, tampouco foi objeto de análise pela sentença recorrida.”.

Assim,
não há omissão
no acórdão quanto à
análise da prova emprestada
, mas sim conclusão baseada nos elementos efetivamente constantes dos autos.

Quanto à alegada
contradição
no acórdão ao reconhecer a responsabilidade do Sr
.
Ipio
pelo período de novembro de 2011 até 02/07/2018, mesmo tendo declarado sua incapacidade e extinguido o processo em relação a ele, também não assiste razão aos embargantes.

O acórdão foi claro ao estabelecer que a
responsabilidade do Sr.
Ipio
pela prestação de contas
se refere ao período em que ele
figurava formalmente como inventariante e administrador dos bens do espólio
, ou seja, de novembro de 2011 até 02/07/2018, data em que foi constatada sua incapacidade.

A extinção do processo em relação ao Sr.
Ipio
, sem resolução do mérito,
ocorreu em razão de seu falecimento no curso da ação
, ocorrido em 15/10/2023, e do
caráter personalíssimo
da obrigação de prestar contas, que
não se transmite aos herdeiros
.
Não há
, portanto,
contradição
no acórdão, mas sim aplicação correta das normas processuais e materiais pertinentes ao caso.

O acórdão reconheceu que, com o falecimento do Sr.
Ipio
, extinguiu-se sua responsabilidade pessoal por prestar contas, em razão da
natureza personalíssima dessa obrigação. Contudo, isso
não significa que os atos praticados durante o período em que ele figurava como inventariante e administrador dos bens do espólio não devam ser objeto de prestação de contas.

Por essa razão, o acórdão corretamente determinou que o curador,
Sr. Alcir Batista de Queiroz
, deve prestar contas do período de 02/07/2018 (data em que foi constatada a incapacidade do Sr.
Ipio
)
até a data do óbito
, e que o espólio, representado pelo inventariante, deve prestar contas do período posterior ao óbito.

Não há, portanto,
contradição
no acórdão, mas sim
delimitação precisa das responsabilidades pela prestação de contas
, considerando as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso.

Ademais, é importante destacar que os embargantes buscam, na verdade,
rediscutir o mérito da causa
, pretendendo que seja reconhecida a incapacidade do Sr.
Ipio
desde 2011, com base em prova que
não foi devidamente produzida nos autos
. Tal pretensão não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à
rediscussão do mérito
ou à
reanálise de provas.

Como bem destacado pelo embargado em suas contrarrazões, a utilização de embargos de declaração para
inovar a causa
,
acrescentando fundamentos não deduzidos anteriormente
, é vedada pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reitera a impossibilidade de inovação recursal em sede de embargos de declaração. Vejamos: (...)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Quanto ao pedido formulado pela parte Embargada para aplicação da multa prevista no
art. 1.026, § 2o, do CPC
, entendo
não cabível
, pois, embora infundado,
não se evidencia o manifesto intuito protelatório
necessário à sua imposição. A interposição de embargos, ainda que desacolhidos,
não se confunde, por si só, com litigância de má-fé
.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Deixo de aplicar a multa prevista no
§2o do art. 1.026 do CPC
, por não restar caracterizado intuito manifestamente protelatório.
(
...)
”

(ID:
321715867
)
(grifos no original)

Como se vê, não há quaisquer omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas, haja vista ter sido enfrentado o núcleo central das alegações recursais, com adequada motivação jurídica.

A questão levantada pelos embargantes já foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, reconhecendo-se expressamente que
a decisão colegiada que julgou o recurso de apelação
considerou os elementos constantes dos autos, concluindo que a incapacidade do Sr.
Ipio
Batista de Queiroz

para a administração dos bens já estava
demonstrada

desde, ao menos,
02/07/2018
, data do laudo médico que instruiu a ação de interdição.

N
o acórdão que julgou o recurso de apelação cível foi expressamente consignado que
os elementos constantes dos autos indicam a incapacidade do interditado desde, ao menos, 02/07/2018,
razão pela qual
a responsabilidade pela prestação de contas, a partir dessa data,
compete a quem exercia a administração dos bens
, que era realizada por
seu filho
ALCIR BATISTA DE QUEIROZ
,
sendo este o responsável pelas movimentações realizadas em nome do interditado
.

A propósito, vejamos o seguinte trecho do referido acórdão:

(...)
Deve-se, portanto, tomar por base os documentos constantes dos autos principais.

E, conforme se extrai dos autos, somente foi ajuizada ação de interdição em 11/07/2018,
acompanhada de exames e laudo médico datado de 02/07/2018
, diagnosticando o Sr.
Ipio
com doença neurológica degenerativa evolutiva (Alzheimer), constatando sua incapacidade para gerir sua vida civil.

Desse modo, até essa data, era o próprio Sr.
Ipio
quem figurava como inventariante e, formalmente, como administrador dos bens do espólio.

Logo, competia-lhe, portanto, prestar contas referentes ao período de novembro de 2011 até 02/07/2018.

(...)

Entretanto,
considerando que os elementos constantes dos autos indicam a incapacidade do interditado desde, ao menos, 02/07/2018, a responsabilidade pela prestação de contas, a partir dessa data, compete a quem exercia a administração dos bens — no caso, seu filho Alcir Batista de Queiroz
, ora curador —, sendo este o responsável pelas movimentações realizadas em nome do interditado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS -CURATELADO
MORTO - INVENTÁRIO EM TRÂMITE - LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS CONCORRENTE COM O ESPÓLIO - POSSIBILIDADE - Aberta a sucessão, mostra-se legítimo o interesse dos herdeiros para exigir contas de quem, como curador, administrou os bens do falecido, uma vez que tal administração é apta a influir no patrimônio a ser transmitido, impondo-se o reconhecimento da legitimidade ativa dos sucessores para propor ação de exigir contas.”
(TJ-MG - AC: 50081632720218130480, Relator.: Des.(a) Alice
Birchal
, Data de Julgamento: 09/11/2023, 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/11/2023) (
g.n
)
(...)”

(ID:
315058367
) (grifamos)

No caso, a data de
02/07/2018
corresponde ao laudo médico que embasou a ação de interdição, o qual atestou, de forma inequívoca, que o Sr.
Ipio
Batista de Queiroz já se encontrava acometido por enfermidade neurológica degenerativa (doença de Alzheimer), que lhe retirava a plena capacidade para gerir sua vida civil
(ID:
88434032
– pág. 31).

Embora o
s
embargante
s
alegue
m
que a curatela somente foi formalmente deferida para
ALCIR BATISTA DE QUEIROZ
em
08/04/2022
, o exercício de fato da administração dos bens já era realizado pelo referido curador
ao menos desde a data de 02/07/2018, incumbindo-lhe
o dever de prestar contas.

Com base nesse marco fático-jurídico, impõe-se reconhecer que a obrigação de prestar contas deve recair sobre aquele que,
ao menos
desde 02/07/2018
, exerceu de fato, ainda que informalmente, a administraç
ão dos bens do interditando,
no caso
o embargante

ALCIR BATISTA DE QUEIROZ
.

Nesse contexto, é certo que a
obrigação de prestar contas incide sobre aquele que, de fato, exerce a administração de bens alheios
, ainda que ausente formal investidura no cargo, especialmente quando tal administração ocorre em benefício de pessoa reconhecidamente incapaz
, mediante laudo médico comprobatório a respeito da referida incapacidade
.

Não se considerou, portanto, a
data de formalização da curatela, ocorrida apenas em abril de 2022,
uma vez que a assinatura do termo de compromisso não se sobrepõe
à evidência fática da incapacidade já constatada anteriormente por laudo médico.

Assim,
a existência de
laudo médico datado de 02/07/2018, diagnosticando o Sr.
Ipio
Batista de Queiroz
com doença neurológica deg
enerativa evolutiva (Alzheimer) e
constatando sua incapacidade para gerir sua vida civil,

impõe o dever de prestação de contas desde então àquele que assumiu a gestão dos seus bens,
recaindo sobre o embargante
ALCIR BATISTA DE QUEIROZ
,
ainda que a curatela tenha sido formalment
e deferida em momento posterior.

Portanto
, não há qualquer erro material ou omissão a ser corrigido, tampouco contradição, uma vez que o acórdão se alicerça em prova idônea e constante nos autos, sendo evidente a pretensão dos embargantes de reformar a decisão recorrida, com o fim de afastar o dever de prestar as contas que foram incumbidas
a
Alcir Batista de Queiroz
.

O que se verifica no recurso em análise é o mero inconformismo do
s
embargante
s
com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão das questões já devidamente analisadas e decididas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

De fato, este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu em diversas ocasiões que “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT,
N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por fim, acerca do prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Quanto ao pedido formulado para aplicação da multa prevista no
art. 1.026, § 2o, do CPC
, entendo
não ser cabível no presente momento
, pois, embora infundado,
não se evidencia o manifesto intuito protelatório
necessário à sua imposição, todavia, caso o embargante insista na reiteração das teses ora apresentadas, a conduta ensejará a aplicação da referida sanção.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE IPIO BATISTA DE QUEIROZ e outros
.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas
ensejará a aplicação da sanção
descrita no
art
. 1.026, § 2o, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025